Tribunal: TJSP
Processo: 2236715-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO (INSS) – ADMISSIBILIDADE. Admite-se a expedição de ofícios a órgãos públicos, no caso, o INSS, ou assemelhados, para localização de bens em nome do devedor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.